Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. ANÁLISE CASUÍSTICA.
1. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial.
2. Cabível a realização da pesquisa de bens no DOI e CCS-Bacen de forma excepcional ou quando transcorrido lapso temporal razoável, a fim de ser detalhado os relacionamentos financeiros da parte executada, de modo a serem encontrados eventuais bens penhoráveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.